Tribunal: TCU
Processo: 010.482/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Representação referente à licitação com número 900052024, cujo objeto é a contratação de serviços de implementação e gerenciamento do auxílio alimentação/refeição por meio de cartão magnético/eletrônico, em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador PAT (Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976), para atender aos empregados, comissionados, Diretores e Diretor-Presidente da Codevasf.

Inteiro teor:
Acórdão 869/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico 90005/2024, sob a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de implementação, gerenciamento, administração e fornecimento do auxílio alimentação/refeição por meio de cartão magnético e/ou eletrônico, em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT (Lei 6.321/1976); Considerando que o Ministro Vital do Rego, então relator, conheceu a representação, indeferiu a suspensão cautelar pleiteada na inicial e autorizou a adoção de medidas saneadoras, conforme despacho à peça 12; Considerando que a unidade jurisdicionada lançou o edital de chamamento público 05/2024, com a finalidade de prover o mesmo serviço objeto do pregão ora impugnado por meio de solução de credenciamento; Considerando que o referido edital de credenciamento foi objeto de representação, instruída no TC Processo 004.260/2025-2 , e que as irregularidades relacionadas à ausência de fundamentação técnica para dimensionamento da rede credenciada mínima foram devidamente saneadas; Considerando que o pregão eletrônico 90005/2024 consta como revogado na plataforma compras.gov.br (peça 16), acarretando a perda de objeto da representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, em conhecer a representação e considerá-la prejudicada, por perda de objeto; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 14) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.482/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fernanda Ramos Vieira (281521 OAB/SP), Thiago Amaral da Silva (19502 OAB/ES), Viviane Kelly Di Gioia (280.906 OAB/SP), representando a unidade jurisdicionada. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.